Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0753253-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO JOSE LOURENCO GOMES D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 54723156). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que, nos autos do Inquérito Policial, Feito no 0721863-75.2023.8.07.0007, instaurado para apurar conduta de MARCELO JOSE LOURENÇO GOMES, ora Agravado, revogou a medida protetiva de afastamento do lar, inicialmente deferida em desfavor do ora Agravado. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi deferida pelo eminente Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator do recurso (Num. 54514746). A Agravante apresenta o petitório de ID Num. 54723156, no qual afirma que a decisão proferida no presente recurso, até o momento, não foi cumprida pelo Agravado que, devidamente intimado, permanece inerte. Assim, pede “a emissão de novo mandado para ser cumprido diretamente no endereço RUA 3B CHÁCARA 42 CONJUNTO D LOTE 1 SETOR Colônia Agrícola 26 de setembro, Vicente Pires, Brasília/DF e/ou no Serviço de Verificação de óbitos do Hospital Regional da Ceilândia, localizado na QNM 27, Área Especial 01, Ceilândia, Brasília/DF, CEP 72215-270, ou por meio eletrônico, Email: Marcelojlgomes@gmail.com, whatsApp (61)99856-8880, onde pode ser informada a escala de serviços do agravado.” (Num. 54723156 - Pág. 4). Pede, ainda, em “caso de inércia em cumprir a ordem judicial, no prazo definido, requer a requisição de força policial para que se dê efetivo cumprimento à decisão proferida e comunicação imediata à agravada” (Num. 54723156 - Pág. 5). Pois bem. A referida postulação consiste, de fato, em pedido de cumprimento de decisão judicial (Segundo Grau) concessiva de medida protetiva em favor da vítima, ora Agravante. Assim, salvo melhor juízo, a pretensão deve ser deduzida no bojo do Feito originário, perante a Primeira Instância, que conta com núcleo especializado e permanente voltado à efetivação das medidas protetivas no âmbito do Distrito Federal. Feita essa ressalva, é certo que, segundo o § 2o do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13/06/2017, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.”. Assim, nada há a ser provido e faça-se a oportuna conclusão, após o recesso forense, ao Relator original do recurso, Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial